Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-32.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000207-32.2021.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUTIS SOUTO BRANDAO Advogado(s): KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, BARBARA CAIRES E SILVA NETA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DESPROPORÇÃO DO VALOR PAGO. DOCUMENTAÇÃO FALSA. COMPORTAMENTO EVASIVO. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. - A materialidade e autoria do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal) estão comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial e prova testemunhal convergente. - As circunstâncias objetivas que envolveram a aquisição e posse do veículo pelo apelante evidenciam que ele tinha plena ciência da origem criminosa do bem, incluindo a significativa desproporção entre o valor de mercado (R$ 60.000,00) e o preço pago (R$ 18.000,00), documentação falsa e comportamento evasivo durante a abordagem policial. - Não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ultrapassando o mero campo da culpa e configurando dolo direto. - Inviável a concessão do perdão judicial, previsto no §5º do art. 180 do Código Penal, benefício aplicável exclusivamente à receptação culposa, modalidade não configurada na espécie. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000207-32.2021.8.05.0123, oriundos da Comarca de Itanhém, em que figura como apelante LUTIS SOUTO BRANDÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.